Tribunal: TJDFT
Processo: 0723473-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0723473-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL DO NASCIMENTO MEDEIROS IMPETRANTE: CAROLINA ANDRADE DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Liminar deferida no plantão. Caso ainda não praticado, comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 10 de junho de 2024 18:15:56. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator